Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-50.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÕES DAS RAZÕES. ART. 1.024, § 2o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA.
1. Em analogia ao que dispõe o art. 946, parágrafo único, do CPC, e em observância aos princípios da economia processual e celeridade, a apelação e o agravo interno podem ser julgados em conjunto.
2. A ausência de complementação das razões do agravo interno, no prazo previsto no art. 1.024, §3o, do CPC, implica em não conhecimento do recurso por irregularidade formal, entendida por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
3. Indeferido o benefício da justiça gratuita e desatendido o prazo para recolhimento do preparo, impõe-se a inadmissibilidade da apelação.
4. Não se conheceu do recurso de agravo interno e do recurso de apelação.